Tribunal: STF
Processo: Rcl 95094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.027.633/SP (TEMA RG Nº 940): INOCORRÊNCIA. RE Nº 598.365/MG (TEMA RG Nº 181) E AI Nº 791.292-QO/PE (TEMA RG Nº 339): AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Diogo Bossay, em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Processo nº 0801218-78.2018.8.12.0005, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.027.633/SP (Tema RG nº 940).

    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, proposta pelas partes ora beneficiárias, em decorrência de suposta falha em atendimento médico prestado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

    3. Afirma que, na qualidade de médico e servidor público concursado do Município de Aquidauana/MS, atuou no exercício de sua função nas dependências da Associação Aquidauanense de Assistência Hospitalar (AAAH), entidade de direito privado que, à época dos fatos, se encontrava sob intervenção administrativa do município.

    4. Relata que o Juízo de 1º Grau julgou a ação procedente, condenando o reclamante e a AAAH, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos três autores. A sentença foi integralmente mantida pelo TJMS em sede de apelação.

    5. Diz da interposição de recurso especial, que foi inadmitido, seguido de agravo em recurso especial e agravo interno, ambos desprovidos. Por fim, informa que o recurso extraordinário interposto teve seu seguimento negado, por incidência dos Temas RG nº 181 e nº 339, decisão confirmada em sede de agravo.

    6. Afirma que “o ponto central da controvérsia reside no fato de o acórdão atacado afirmar a legitimidade passiva e a responsabilidade civil direta do médico-reclamante por ato praticado no exercício da função pública, em frontal afronta à tese de observância obrigatória fixada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral (RE 1.027.633/SP), conforme se demonstrará“ (e-doc. 1, p. 3).

    7. Argumenta que, ao ser condenado diretamente na ação indenizatória, o acórdão reclamado o considerou parte legítima no polo passivo, em flagrante afronta ao precedente vinculante desta Corte, que consagra a teoria da dupla garantia, segundo a qual, a vítima do dano deve acionar o ente público (ou a pessoa jurídica prestadora do serviço), e este, por sua vez, tem o direito de regresso contra o agente causador do dano, mediante comprovação de dolo ou culpa.

    8. Dessa forma, sustenta que a decisão que o responsabilizou de forma direta e solidária teria violado a autoridade do STF e o princípio da segurança jurídica.

    9. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo à reclamação. No mérito, busca a “procedência do pedido reclamação, para: (i) reconhecer a violação da tese vinculante do Tema n. 940/STF; (ii) cassar o v. acórdão proferido pelo TJMS na ação originária, na parte em que mantém o reclamante no polo passivo; (iii) determinar a prolação de novo julgamento que aplique a tese do Tema n. 940/STF, com a consequente exclusão do reclamante do polo passivo e anulação da condenação a ele imposta, nos termos do art. 992 do CPC; e (iv) condenar os reclamados ao pagamento das custas e honorários advocatícios” (e-doc. 1, p. 12).

É o relatório. 

Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância a enunciado da súmula vinculante.

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. No caso, o reclamante alega inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.027.633/SP (Tema nº 940 do ementário da Repercussão Geral), pela autoridade reclamada, ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário. 

    14. No julgamento do referido paradigma, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de seguinte teor:

“A teor do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima passiva o autor do ato.”
(RE nº 1.027.633-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14/08/2019, 06/12/2019)

    15. Nada obstante, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário do reclamante no que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 598.365- RG/MG (Tema RG nº 181) — em razão do não cabimento de recurso especial por violação a súmula e por ausência de impugnação da decisão recorrida pelo REsp —, bem como no AI nº 791.292-RG/PE (Tema RG nº 339) — sob o fundamento de que a decisão recorrida está devidamente fundamentada. É o que se depreende da leitura do ato reclamado (e-doc. 6):

“Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial. 
O julgado recorrido recebeu a seguinte ementa (fl. 1.290):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253. P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ. 2. Agravo interno não provido.
A parte recorrente alega a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, aos arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, e 105, III, da Constituição Federal.
Nesse sentido, afirma que esta Corte não teria analisado concretamente o conteúdo das razões expostas no agravo em recurso especial, em alegada violação ao dever de fundamentação das decisões.
Sustenta que, em seu recurso, teria impugnado de forma específica o fundamento sobre a ausência de cotejo analítico, com a indicação do acórdão paradigma, a transcrição integral de trechos relevantes do referido julgado e tabela comparativa das similitudes fáticas e das divergências.
Alega que a jurisprudência desta Corte admitiria que a ausência do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas não constituiria óbice ao conhecimento do recurso, quando fosse possível verificar a similitude fática e a divergência a partir dos elementos constantes do próprio recurso.
Defende que, ainda que existisse deficiência formal na impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, este Tribunal deveria aplicar o princípio da instrumentalidade das formas para apreciar o mérito da controvérsia.
Argumenta que não se aplicaria a Súmula n. 7/STJ, pois não pretenderia o reexame do acervo fático-probatório, mas a revaloração dos fatos explicitamente mencionados no acórdão recorrido.
Aduz que a responsabilidade civil do médico seria subjetiva e exigiria a comprovação de culpa do profissional, o que não teria sido demonstrada pelos elementos probatórios dos autos.
Assevera que o valor indenizatório fixado para cada parte recorrida seria irrazoável e desproporcional e que não haveria demonstração da ocorrência do dano e da sua extensão.
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
(...) se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais.
No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 1.294-1.299):
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que a parte agravante não infirmou adequadamente os argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso especial. Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, tem-se que o decisum unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial (fls. 1.068/1.082) fundou-se em cinco fundamentos distintos: 
(1) Não cabimento de recurso especial em face de suposta ofensa a dispositivos da Constituição Federal, tendo em vista a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 102, inciso III, da Constituição. 
(2) Inexistência de negativa de prestação jurisdicional em face da alegada violação aos artigos 11, 489, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, tendo enfrentado todas as questões e argumentos relevantes para o julgamento da lide. 
(3) Incidência do enunciado nº 83 da Súmula do STJ, visto que o entendimento firmado no acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
(4) Em relação à apontada violação ao artigo 373 do Código Civil e aos artigos 186, 884 e 927 do Código Civil, incidência do enunciado nº 07 da Súmula do STJ, na medida em que "a convicção a que chegou o acórdão quanto à responsabilidade civil por erro médico e ao dever de indenizar decorreu da análise das provas juntadas aos autos e produzidas durante a instrução processual, de modo que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fáticas já estabelecidas e o revolvimento das provas". (fl. 1.073) 
(5) Deficiência do cotejo analítico necessário para se comprovar o suscitado dissídio jurisprudencial (artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal), não tendo a parte observado corretamente as exigências do artigo 255 do Regimento Interno do STJ e do artigo 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil, além de não ter sido apresentada a certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma. 
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de infirmar especificamente, e de modo suficiente, todos os fundamentos do decisum de inadmissibilidade, os quais, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico. 
De fato, quanto ao primeiro fundamento da decisão de segundo grau (não cabimento de recurso especial por afronta a dispositivos da Constituição Federal), cabia à parte agravante, em sede de agravo em recurso especial, explicitar de que maneira seria possível ao STJ analisar e julgar matéria constitucional, sem usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, proceder este não realizado no caso em apreço. 
Ainda, no ponto, era ônus da parte explicar por quais razões e linhas de argumentação jurídica, e com base em quais fundamentos legais ou constitucionais, não é o recurso extraordinário o instrumento adequado à impugnação de matéria constitucional constante em acórdão proferido em segundo grau de jurisdição. No entanto, na hipótese, a parte agravante não se desincumbiu da obrigação que lhe competia. 
Mesmo que se pudesse pensar de modo diverso, insta salientar que, se a norma constitucional tivesse sido citada no especial a título de reforço argumentativo ou obter dictum, não caberia ao Superior Tribunal de Justiça realizar esforço hermenêutico para concluir se o dispositivo teria sido efetivamente apontado como violado ou não pela parte. Isso porque, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo  iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente". (AgInt no AREsp n. 867.299/PR, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 12/8/2022) 
Por sua vez, em relação ao fundamento de ausência de violação aos artigos 11, 489, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, tem-se que não bastava à parte agravante reiterar que houve ofensa aos referidos dispositivos legais, mas ao revés, deveria ter demonstrado concretamente, através do cotejo detalhado e minucioso entre suas alegações contidas no recurso de apelação, que teses jurídicas de extremo relevo (e de que maneira se externaria essa relevância) ventiladas naquela peça - necessariamente vinculadas a um dispositivo de lei federal -, as quais obrigatoriamente teriam o condão de modificar por completo ou parcialmente o resultado do julgamento na origem caso fossem acolhidas, e de que modo isso seria possível, não foram apreciadas pelo acórdão recorrido, e que, mesmo com a oposição de embargos declaratórios, a omissão persistiu, configurando negativa de prestação jurisdicional. Todavia, na hipótese, tal atitude não foi adotada pela parte agravante. 
Outrossim, em face da aplicabilidade do enunciado nº 83 da Súmula do STJ, tendo em vista o entendimento da Corte de origem estar no mesmo sentido da jurisprudência deste Tribunal Superior, saliente-se que "para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte" (AgRg no AREsp n. 2.650.642/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/8/2024), proceder este não realizado pela parte agravante na petição de agravo em recurso especial. Ou, ainda, "para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte comprovar que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem" (AgRg no AREsp n. 2.543.403/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de 16/6/2025), atitude não adotada pela parte agravante no caso em apreço. Já no que concerne ao óbice da Súmula nº 07 do STJ, este Sodalício possui entendimento de que "para contornar o óbice referido, caberia à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a referidos fatos. Não basta sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. O recorrente lança mão de argumentos genéricos que poderiam ser aplicados a qualquer caso concreto e que não tiveram o condão de demonstrar porque não seria preciso revolver o acervo probatório para aferir as violações invocadas. No STJ, 'é firme o entendimento de que, para o devido afastamento do verbete da Súmula 7/STJ, compete à defesa não apenas asseverar que se cuida de revaloração probatória, mas, também, que realize o devido confronto desse entendimento com as premissas fáticas estabelecidas na origem'." (AgInt no REsp n. 1.935.445/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28/6/2024), ônus do qual não se desincumbiu a parte agravante. 
[...] 
Noutra vereda, quanto ao quinto argumento do decisum que obstou a subida do apelo raro, ausência de comprovação do dissenso pretoriano, vale destacar que, para refutá-lo, a parte deveria ter indicado o dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como deveria ter demonstrado a divergência, a qual se dá por meio da juntada de certidões ou cópias autenticadas dos acórdãos apontados divergentes, permitida a declaração de autenticidade, pelo próprio advogado, ou a citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que os julgados se achem publicados, além da demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, mas conclusões jurídicas diametralmente opostas, ônus dos quais a parte agravante não se desincumbiu no caso em apreço. Assim, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do juízo de admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". Nesse sentido: [...] Importa salientar, ainda, que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e independentes". (AgRg no AREsp n. 2.646.426/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/8/2024) . A propósito: 
[...] 
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do recurso de agravo, pois incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ. 
Por outro lado, em relação às alegações da parte agravante de observar o princípio da instrumentalidade das formas, no sentido de flexibilizar as regras formais em favor do conhecimento do seu recurso especial, cabe pontuar que "conforme entendimento desta Casa, o acesso à tutela jurisdicional deve sempre ser pautado por regras procedimentais que tem dentre suas finalidades a de resguardar a segurança jurídica das partes envolvidas. A lei estabelece pressupostos ou requisitos para a admissibilidade do recurso e, portanto, cabe à parte formulá-lo em estrito cumprimento à lei, razão pela qual não há que se falar em formalismo exacerbado, mas sim em segurança jurídica, justamente para concretizar princípios constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa". (AgInt no AREsp n. 1.823.566/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 21/6/2021) A propósito: (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.600.452/BA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 15/4/2025)
Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência. 
Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 3. No tocante às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão. Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral. Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos. No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010). O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa. Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.”

    16. Interposto agravo interno, a decisão foi mantida, em decisum assim ementado (e-doc. 11, p. 60):

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário.
 3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior.
 3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 
IV. DISPOSITIVO 
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”

    17. Observo, no voto condutor do acórdão reclamado, que o Relator considerou suficientemente fundamentada a decisão por meio da qual negado seguimento ao recurso extraordinário, consignando “que foram suficientemente apresentadas as razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte” (e-doc. 11, p. 65). Ao assim se manifestar, refutou a tese do reclamante de que “a controvérsia do apelo extremo não gira em torno do preenchimento de requisitos formais de admissibilidade, mas versa sobre a legitimidade constitucional de interpretação formalista que impede o acesso à prestação jurisdicional em caso no qual o recurso observou os pressupostos para o seu conhecimento”.

    18. Além disso, a autoridade reclamada explicitou que “não se conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do STF” (e-doc. 11, p. 69).

    19. Desta feita, verifica-se que, a pretexto de suposta afronta ao Tema RG nº 940, a parte reclamante busca a reapreciação da controvérsia, cujo mérito sequer foi analisado, haja vista o óbice processual que motivou a aplicação do decidido no RE nº 598.365/MG (Tema RG nº 181), pela autoridade reclamada.

    20. No supracitado precedente, da relatoria do e. Ministro Ayres Britto, o Pretório Excelso proclamou a inexistência de repercussão geral, uma vez estar ausente questão constitucional quando debatido o cabimento de recurso da competência de Tribunal diverso. Assentou a regência legal dos pressupostos de admissibilidade, tal como ocorre na situação concreta. A respectiva ementa recebeu a seguinte redação:

“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” 
(RE nº 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 15/08/2009, p. 26/03/2010).

    21. Com efeito, compete ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal recorrido negar seguimento a “recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, conforme disposto no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil.

    22.  Assim, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal reclamado atuou dentro de atribuição própria, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC. Ademais, nota-se que a aplicação dos Temas RG nº 181 e nº 339 foi adequada e devidamente fundamentada, inclusive, pois o recurso especial do reclamante foi obstado por carência de requisito processual, não havendo falar em descumprimento do Tema RG nº 940.

    23. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 181, 339, 401 E 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise.
III – O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
IV -Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 47.868-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário na origem com fundamento nos Temas nº 181 e nº 339 de repercussão geral. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
1. Ausência de usurpação de competência ou de afronta à autoridade das decisões do STF no acórdão mediante o qual o Tribunal de origem, em sede de agravo interno, manteve negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.
2. Inexistência de teratologia na aplicação dos Temas nº 181 e nº 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada, motivo pelo qu